Tribunal: TJDFT
Processo: 0729767-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729767-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: VALE LOUNGE BAR LTDA, GUSTAVO DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO – SICOOB UNICENTRO NORTE GOIANO contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial de no 0711009-22.2023.8.07.0007, em desfavor de VALE LOUNGE BAR LTDA e GUSTAVO DE SOUSA RODRIGUES. A decisão agravada facultou à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento (ID 92): “Nada a prover quanto ao pedido de ID 163348263, haja vista que não atende a emenda a petição inicial de ID 161533947. Por outro lado, em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra, no prazo de 15 dias. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se” Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com base no art. 1.019, I, do CPC, para o fim de deferir liminarmente a suspensão da decisão agravada até final julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão impugnada. Assevera que os documentos apresentados, que comprovam a origem da dívida, na condição de cédula de crédito bancário, mesmo que na modalidade cheque especial, possuem certeza, liquidez e exigibilidade, conforme disposto no art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/2004. Aduz que a cédula de crédito é admitida para apuração do valor do saldo devedor. Alega também que a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito, decorrente de qualquer modalidade de operação de crédito, inclusive Cheque Especial, conferido por lei e, assegurada sua certeza, liquidez e exigibilidade, conforme arts. 26 e 28, ambos da Lei n. 10.931/2004. Por fim, sustenta que o valor da dívida está devidamente comprovado pelas planilhas em anexo e representado pela Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada pelos executados. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 49284857). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Limite de Cheque Especial, conforme o título apresentado no ID no 161217868 – dos autos de origem - e (ID no 161217869). De início, da análise do Contrato de ID 161217868 verifica-se que a cédula de crédito acostada, na verdade, se trata de contrato de cheque especial. Como se sabe, é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de execução a existência de um título executivo em favor do exequente. Segundo disposto no artigo 783 do CPC, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". Já o artigo 784 do CPC traz o rol taxativo dos títulos executivos permitidos no ordenamento brasileiro: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.” O conhecido “cheque especial” trata-se de abertura de crédito na modalidade contrato bancário e, por meio deste contrato, a instituição financeira coloca à disposição do cliente uma determinada quantia de dinheiro, que ele poderá ou não utilizar. Verificam-se que os valores eventualmente utilizados pelo cliente, em razão da contratação desta modalidade, são documentados unilateralmente pelo credor, sem haver qualquer participação e consentimento pelo consumidor. Daí resta demonstrado, a priori, a ausência de liquidez e certeza quanto ao contrato, não tendo caráter de executividade. O STJ inclusive já sumulou tal posicionamento: Súmula n. 233/STJ: “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo.” Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação contida no contrato de abertura de crédito ("cheque especial") não possui a liquidez e a certeza necessárias para que ostente a qualidade de título executivo extrajudicial, podendo servir apenas de início para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247 do STJ. Precedentes. 2. Assim, ainda que o documento particular em questão possua as assinaturas do devedor e de duas testemunhas, a obrigação nele representada não é certa e líquida, mesmo acompanhada de planilhas, extratos e outros documentos separados, não se caracterizando como título executivo extrajudicial. 3. Instado a converter a ação de execução em monitória, o apelante não acudiu à sugestão judicial. Logo, agiu certo o Juízo a quo ao julgar a ação sem resolução do mérito, ante o não atendimento da ordem judicial, nos termos dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (07198376420198070001, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível,PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ENUNCIADO N. 233 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. ART. 783 DO CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela exequente contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial aparelhada com negócio jurídico de adesão denominado "contrato de Abertura de crédito", reconheceu, de ofício, a inexistência de título executivo extrajudicial e extinguiu a execução, com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, sob o fundamento de que os "extratos de movimentação de valores acostados (ID30823090 - página 17/34) não servem para atestar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título executivo". 2. Segundo o disposto no art. 783 do CPC, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". 3. Nos termos do Enunciado n. 233 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". 4. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que o negócio jurídico de adesão denominado contrato de abertura de crédito, "mesmo quando acompanhado de extratos demonstrativos da evolução do débito, não corresponde ao título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil" (Acórdão 1430040, 00395596720158070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes deste e. Tribunal. 5. Perfilhando a mesma acepção, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247" (AgInt no AREsp n. 1.875.044/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/11/2021.). 6. Na espécie, é certo que a Cooperativa de Crédito contratada apenas colocou à disposição do associado contratante, ora apelado, um limite de crédito para eventual e futura utilização, sem indicar o montante do empréstimo, o número de parcelas, a data de vencimento das prestações e as taxas de juros e encargos incidentes, não se podendo extrair com exatidão do instrumento contratual, no ato da assinatura, o valor do crédito exequendo. 7. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, que reconheceu a inexistência de título executivo extrajudicial, ante a iliquidez da obrigação pecuniária dele constante, extinguindo o processo de execução. 8. Recurso conhecido e desprovido. (00392297020158070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 30/8/2022.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Ação Executiva tem o nítido intuito de satisfazer o crédito do exequente e, assim, compelir o devedor a adimpli-lo. Dessa forma, tendo em vista seu rito especial, deve estar consubstanciada em título executivo extrajudicial com obrigação certa, líquida e exigível (artigo 783 do Código de Processo Civil). 2. O Contrato de Abertura de Crédito, mesmo quando acompanhado de extratos e planilha de cálculos, não é título executivo apto a autorizar o ajuizamento da Ação de Execução, nos termos das Súmulas 233 e 247 do Superior Tribunal de Justiça 3. O enunciado da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, orienta que o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, embora não seja apto a ensejar uma demanda executória, constitui documento hábil para o ajuizamento de Ação Monitória. 4. Apelação conhecida e não provida. (07265444820198070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 30/3/2022.) A despeito do referido contrato não se tratar de título executivo extrajudicial, nada impede que o agravante ingresse com eventual ação monitória ou ação de cobrança, conforme sugerido pelo juízo. Inclusive, esse é o entendimento do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A PRETENSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível o ajuizamento de ação monitória, com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.950.762/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,DJe de 8/6/2022.) Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator